Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713314-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela agravada (id. 46342087), pois não houve a alegada preclusão. O despacho de id. 45601094 foi claro, de que a determinação para os agravantes comprovarem a alegada hipossuficiência tinha por finalidade permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça que, diante da inércia deles, foi indeferido na decisão posterior de id. 46242316 que, por outro turno, intimou-os a recolher o preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Quanto à tramitação prioritária, por se tratar de pessoa idosa portadora de câncer, requerida no id. 45697775, já consta esta anotação neste Pje. Assim, à Secretaria, para que prossiga na forma determinada no id. 46242316. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora